Tribunal: TJBA
Processo: 0002660-52.2013.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002660-52.2013.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAO PEDRO YAMADA DIAS e outros

Advogado(s)
:
THIAGO ALMEIDA DOS SANTOS, ENIS OLIVEIRA NUNES

APELADO: EDMILSON BISPO e outros

Advogado(s)
:
ORLANDO DIAS JUNIOR, MICHELINE FLORES PORTO, JULIANA VAZ BARBOSA DE ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Gabriel Almeida Dias em face de acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto em Apelação Cível que indeferiu o pedido de gratuidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão deixou de considerar documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração exigem a demonstração de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, consistentes em obscuridade, contradição, omissão ou erro material, incabíveis para mera rediscussão do mérito da decisão.

5. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e coerente, tendo expressamente afirmado que os documentos apresentados não demonstram incapacidade financeira dos agravantes.

6. A alegação de omissão quanto à análise de documentos carece de procedência já que o julgado enfrentou a questão da hipossuficiência de forma objetiva com base nos elementos constantes dos autos.

7. A reiteração de embargos infundados poderá ensejar a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A contradição que autoriza embargos declaratórios deve ser interna ao julgado, entre seus fundamentos ou entre estes e a conclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 0002660-52.2013.8.05.0274, embargante
GABRIEL ALMEIDA DIAS
e embargados EDMILSON BISPO e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.